Tribunal: STF
Processo: HC 66912
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-18
Data de publicação: 1988-11-18

Ementa:
- DESAFORAMENTO INDEFERIDO.
DECLARAÇÕES DE MEMBROS DO CORPO DE JURADOS JA REFORMULADO,
UNILATERALMENTE ACOLHIDAS PELA DEFESA, NÃO PODEM PREVALECER, A
GUISA DE SUSPEITA DE PARCIALIDADE, SOBRE AS INFORMAÇÕES DO
MAGISTRADO, AGAZALHADAS PELO TRIBUNAL.